Tribunal: TJDFT
Processo: 0726274-08.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CÍVEL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. CLÁUSULA PENAL NO PERCENTUAL DE 50%. LEI 13.786/2018. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso inominado interposto pelas rés, ora recorrentes, em face de sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente o pedido autoral para decretar a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel; condenar as rés, solidariamente, a restituírem à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor por ela desembolsado e declarar inexistentes os débitos vinculados ao imóvel objeto do contrato.
2. Em suas razões recursais, preliminarmente, suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de ausência de fundamentação da sentença que não teria enfrentado a tese de aplicação do art. 67-A, §5o, da Lei 4.591/67, introduzido pela Lei 13.786/2018. No mérito, sustenta que houve inadimplemento contratual da recorrida e que deve ser aplicada a multa contratual de 50% prevista na cláusula V.2, parágrafo primeiro e o disposto no art. 67-A, §5o, da Lei 4.591/67, introduzido pela Lei 13.786/2018, por se tratar de patrimônio de afetação, conforme matrícula do imóvel, além de que a recorrida teria desembolsado o valor de R$1.500,00 e, não, o de R$2.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A matéria devolvida em grau recursal cinge-se em definir, preliminarmente, (i) se houve cerceamento de defesa e, no mérito, (ii) a legalidade da aplicação integral da cláusula penal prevista no contrato e (iii) o valor desembolsado pela recorrida à título de sinal.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Cerceamento de Defesa. A sentença que enfrenta expressamente a tese defensiva dos réus, e a afasta de forma fundamentada, não apresenta qualquer vício de cerceamento de defesa. Preliminar que se rejeita.
5. O aparente conflito de leis, na hipótese, se resolve com base no critério da especialidade, em que o contrato de promessa de compra e venda foi firmado na vigência da Lei n. 13.786/18, norma especial em relação ao Código de Defesa do Consumidor, de aplicação subsidiária.
6. No caso dos autos, há registro de submissão do empreendimento ao regime de afetação e o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos contratos oriundos de incorporação submetida ao regime de patrimônio de afetação, a retenção dos valores pagos pode chegar a 50%, em conformidade ao art. 67-A, I e §5o da Lei n. 13.786/2018. 6.1. Desse modo, estando respaldada por autorização legal e havendo estipulação contratual expressa prevendo a aplicação da multa no percentual de 50% em caso de rescisão unilateral por parte do adquirente, não se vislumbra qualquer abusividade na sua fixação. Precedentes: Acórdão 2054042, 1865709,1905743,1895088 e 1940507.
7. Os comprovantes de pagamento e o próprio contrato firmado entre as partes demonstram que a recorrida desembolsou R$2.500,00 a título de sinal, por meio de transferência via pix e cartão de crédito, o qual deve ser utilizado como base de cálculo para fins de restituição.
IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para condenar as rés, ora recorrentes, solidariamente, a restituírem à autora, ora recorrida, a quantia de 50% do valor por ela desembolsado, o que totaliza R$1.250,00, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA a partir do ajuizamento da presente ação (15/08/2025) e acrescido de juros mensais pela SELIC (deduzido o IPCA) a partir do trânsito em julgado da sentença. Ausente a condenação em custas e honorários, diante da ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei n. 4.591/64, art. 67-A, inciso II e §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ AgInt no REsp n. 2.055.691/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 5/6/2023; TJDFT: Acórdão 2054042, 0732395-13.2025.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 21/10/2025; Acórdão 1865709, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 20/5/2024; Acórdão 1905743, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 20/8/2024; Acórdão 1895088, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 22/7/2024; Acórdão 1940507, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 30/10/2024.